Tribunal: TJES
Processo: 5011169-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011169-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCO ANDRE BERETA JUNIOR
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011169-81.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
FRANCO ANDRE BERETA JUNIOR.

RECORRIDO
:
TAM LINHAS AEREAS S/A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS. FATO NOVO POSTERIOR A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA OU FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC). CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, CPC). PROMESSA DE REMARCAÇÃO SEM PRAZO POR PREPOSTA DA RÉ. VINCULAÇÃO DA OFERTA (ARTS. 30 E 34 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora relata que, após obter judicialmente o direito à emissão de 5 passagens aéreas (VIX-MAD) em processo anterior (nº 5001196-78.2020.8.08.0014), recebeu promessa de preposta da ré, em 09/06/2021, de que poderia remarcar tais bilhetes sem limitação de prazo. Aduz que, ao tentar exercer tal direito a partir de 2022, sofreu reiteradas negativas administrativas, sob alegação de expiração dos bilhetes.

2. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer, por falta de interesse processual (entendendo que a pretensão deveria ser veiculada em sede de cumprimento de sentença nos autos antigos), e com resolução de mérito quanto aos danos morais, pelo reconhecimento da prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do CC), fixando o termo inicial em outubro de 2021.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo que: a) não há coisa julgada, pois a lide versa sobre fato novo (promessa de remarcação e sua negativa) ocorrido após o cumprimento da obrigação de emissão do processo anterior; b) aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC por tratar-se de falha no serviço; c) no mérito, a ré não se desincumbiu do ônus de provar que a promessa de remarcação não existiu.

4. Inicialmente, com relação ao interesse processual e coisa julgada, tenho que assiste razão ao recorrente em sua tese. O objeto da ação anterior era a
emissão/venda
dos bilhetes, obrigação já satisfeita. A presente demanda funda-se em causa de pedir distinta, qual seja, o descumprimento de uma promessa específica de
remarcação
feita posteriormente pela preposta da ré. Trata-se de novo ato ilícito, o que afasta a necessidade de processamento nos autos antigos e autoriza nova ação de conhecimento. Ademais, tratando-se de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de transporte aéreo (fato do serviço), aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, e não o prazo trienal do Código Civil. Considerando que a negativa consolidou-se em outubro de 2021 e a ação foi proposta em setembro de 2025, a pretensão encontra-se hígida.

5. Afastadas as causas de extinção e estando o processo pronto para julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, CPC). A relação é de consumo, com inversão do ônus da prova deferida na origem. A parte autora comprovou o contato com a preposta e a promessa de flexibilidade. A ré, por sua vez, limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais e alegações genéricas de validade dos bilhetes, deixando de colacionar a gravação das chamadas ou histórico de protocolos que refutassem a oferta específica (arts. 30 e 34 do CDC). A conduta da ré configura
venire contra factum proprium
, pois frustra a expectativa legítima criada pela sua própria preposta.

6. A falha na prestação do serviço é evidente e ultrapassa o mero aborrecimento. A negativa de remarcação de cinco passagens internacionais, após garantia expressa de viabilidade, submeteu o consumidor a desnecessário calvário administrativo (Teoria do Desvio Produtivo). Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e:
a) Condenar
a ré à obrigação de fazer consistente na remarcação das 5 (cinco) passagens aéreas (VIX-MAD) em classe executiva, conforme condições originalmente pactuadas, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de conversão em perdas e danos;
b) Condenar
a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data deste julgamento).

8. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)